Tribunal: STM
Processo: 7000488-03.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE PROVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSAAO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I. Rejeitada a preliminar de desentranhamento de prova dos autos suscitada pelo Órgão Ministerial, porquanto preservados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Decisão unânime. II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face das provas testemunhal e documental. III. O fato em análise é formalmente típico, pois se subsome à conduta insculpida no art. 195 do CPM, devido à correlação entre o fato e a norma (tipo penal). Trata-se de delito cuja objetividade jurídica descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar e o Serviço Militar. Incumbido o militar de determinada função, deve cumpri-la a contento, no prazo determinado, não podendo, portanto, abandoná-la. IV. O delito do art. 195 do CPM é delito instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se afasta do local onde deveria permanecer; mas, além do abandono do local, traz também como núcleo o abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização. V. A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se não só pelo evidente risco que tal comportamento acarreta à segurança das organizações militares, mas também em face da evidente violação ao dever militar, em sua forma mais simples. VI. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar, que significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o militar deve permanecer em razão da missão ou da ordem que lhe foi confiada, e lugar de serviço o local onde o militar exerce suas atribuições funcionais decorrentes de suas próprias atribuições regulamentares. VII. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o militar se afastou ou não compareceu para cumprir o serviço, configurou-se o abandono do serviço sem autorização e o crime se consumou. VIII. O dolo se encontra delineado na conduta do Réu, o elemento subjetivo é o dolo genérico. Consoante as informações extraídas da prova testemunhal, não há dúvidas quanto à caracterização do dolo direto e premedito do Réu em se ausentar do serviço. IX. Inexistência da excludente de culpabilidade por não comprovação dos elementos necessários. X. Negado provimento ao Apelo da Defesa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000488-03.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RHENNAN DA SILVA CABRAL
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE PROVA DOS AUTOS,
SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, DEVIDO À JUNTADA DE
DOCUMENTOS PELA DEFESA, EM SEDE DE APELAÇÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA DO RÉU RHENNAN DA SILVA
CABRAL, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000488-03.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: RHENNAN DA SILVA CABRAL
ADVOGADO(A): FREDERICO ARMOND BORGES (OAB RJ138639)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE
DESENTRANHAMENTO
DE
PROVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSA AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
IMEDIATO
E
AO
REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Rejeitada a preliminar de desentranhamento de prova dos autos suscitada pelo
Órgão Ministerial, porquanto preservados os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa. Decisão unânime.
II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face das
provas testemunhal e documental.
III. O fato em análise é formalmente típico, pois se subsome à conduta
insculpida no art. 195 do CPM, devido à correlação entre o fato e a norma (tipo
penal). Trata-se de delito cuja objetividade jurídica descreve a conduta proibida
que viola o Dever Militar e o Serviço Militar. Incumbido o militar de
determinada função, deve cumpri-la a contento, no prazo determinado, não
podendo, portanto, abandoná-la.
IV. O delito do art. 195 do CPM é delito instantâneo, de mera conduta e de
perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se afasta
do local onde deveria permanecer; mas, além do abandono do local, traz
também como núcleo o abandono do serviço para o qual estava escalado,
antes de seu término, sem autorização.
V. A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se não só pelo
evidente risco que tal comportamento acarreta à segurança das organizações
militares, mas também em face da evidente violação ao dever militar, em sua
forma mais simples.
VI. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar, que
significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa
ao desamparo o posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o militar deve permanecer em razão da missão ou da ordem que lhe foi
confiada, e lugar de serviço o local onde o militar exerce suas atribuições
funcionais decorrentes de suas próprias atribuições regulamentares.
VII. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a
ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o militar se
afastou ou não compareceu para cumprir o serviço, configurou-se o abandono
do serviço sem autorização e o crime se consumou.
VIII. O dolo se encontra delineado na conduta do Réu, o elemento subjetivo é o
dolo genérico. Consoante as informações extraídas da prova testemunhal, não
há dúvidas quanto à caracterização do dolo direto e premedito do Réu em se
ausentar do serviço.
IX. Inexistência da excludente de culpabilidade por não comprovação dos
elementos necessários.
X. Negado provimento ao Apelo da Defesa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
desentranhamento de prova dos autos suscitada pelo Órgão Ministerial, devido à juntada de
documentos pela defesa, em sede de apelação. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da Defesa do réu RHENNAN DA SILVA CABRAL, mantendo,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RHENNAN DA SILVA
CABRAL, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria
da 4ª CJM, de 16/5/2024, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso
no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu foi denunciado em 18/7/2023, tendo por base o Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000020-50.2023.7.04.0004, nos seguintes termos, in verbis:
Consta da instrução que o ora denunciado estava detalhado de serviço de Cabo Auxiliar, de
08h-12h/20h-00h de 17/3/2023, conforme Detalhe de Serviço da referida Organização Militar,
anexado à fl. 1, item 3, evento 1, tendo, no entanto, por volta de 23h45min daquela data, se
ausentado de bordo sem estar devidamente autorizado, deixando a Delegacia Fluvial de
Furnas antes de terminar o serviço, o que somente ocorreria quando da rendição prevista
para 7h45min do dia 18/3/2023.
Assim, o Cabo SILVA CABRAL, sem ordem superior e dolosamente, abandonou a Delegacia
Fluvial de Furnas, lugar de serviço a ele designado, agindo em detrimento do dever militar e
da regularidade do funcionamento da Força, em evidente prejuízo para a Segurança Orgânica
da OM, pois o mesmo compõe força de reação/grupo de combate a incêndio, tudo conforme
depoimentos às fls. 08/09, item 8, e fls. 01/04, item 9; confissão às fls. 01/02, item 10, evento 1,
e vídeo1, evento 7.
Diante do exposto, DENUNCIO o Cabo da Marinha do Brasil, RHENNAN DA SILVA
CABRAL, como incurso nas sanções do art. 195, do Código Penal Militar, pela prática do
crime militar de abandono de posto, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação da
presente peça acusatória, assim como a citação do acusado para o processo e julgamento, até
sua final condenação, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo qualificadas. (evento 17,
DOC1).
1.2 Instrução
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 20/7/2023
(evento 1, DOC2).
A seguir, o Réu foi citado (evento 10, DOC1).
Em 9/10/2023, a Defesa junta aos autos a Portaria nº 2575/DPM, de 25/8/2023,
do Diretor de Pessoal da Marinha, na qual consta o licenciamento ex officio do Réu, por
conveniência do serviço (evento 60, DOC3).
Inicialmente, na audiência aprazada, foram ouvidas as testemunhas indicadas
pelo MPM: Capitão-Tenente NEWTON LUIZ SANTOS DE SANTANA, Terceiro-Sargento
MATHEUS GORZA DA CUNHA MONNERAT, Primeiro-Sargento EVANDRO LIMA
MARQUES DE SOUSA, Cabo CARLOS FELIPE ARAÚJO MAXIMIANO, Marinheiro
LUCIANO RAMOS DA SILVA e Marinheiro NATHAN ANANIAS RIBEIRO (evento 66,
DOC1).
Após, foi inquirida a testemunha indicada pela Defesa, Capitão-de-Corveta
PABLO SALGADO DE JESUS, à época, Delegado Fluvial de Furnas (APM nº 7000050-
85.2023.7.04.0004, evento 66, VIDEO 7) e, a seguir, o Réu foi interrogado (evento 66,
DOC8).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto MPM quanto a Defesa do Réu requereram
diligências (APM nº 7000050-85.2023.7.04.0004, evento 74, COTA 1 e evento 81, PET 1), as
quais foram deferidas e providenciado o cumprimento.
Foram juntadas as certidões criminais atualizadas do Réu (evento 119, DOC1).
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase das alegações escritas do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial
requereu a condenação do Réu, nos termos propostos na Denúncia (evento 126, DOC1).
A Defesa constituída de RHENNAN DA SILVA CABRAL requereu, em
síntese, a absolvição do Acusado por ausência de dolo ou, alternativamente, desclassificação
do fato para ser considerado transgressão disciplinar (evento 130, DOC1).
No julgamento ocorreram os debates orais em plenário, nos termos do art. 433
do CPPM (evento 150, DOC1).
Findos os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça passou a deliberar
(evento 150, DOC2).
1.3 Sentença
Em 16/5/2024, o Conselho Permanente de Justiça para Marinha, por
unanimidade, julgou procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar RHENNAN
DA SILVA CABRAL, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, com o benefício do sursis, com o regime aberto para eventual cumprimento da
pena, se revogado o sursis ou não aceitas as condições impostas, e com direito de apelar em
liberdade (evento 151, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 17/5/2024 (evento 152, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
O MPM e a Defesa foram intimados em 17/5/2024 (APM nº 7000050-
85.2023.7.04.0004, eventos 154 e 155).
O trânsito em julgado para o MPM operou-se no dia 28/5/2024 (evento 159,
DOC1).
Inconformada, a Defesa, tempestivamente, interpôs Recurso de Apelação no dia
3/6/2024 (evento 161, DOC1).
Nas razões de Apelação (evento 167, DOC1), a Defesa pugna pela reforma da
Sentença, aduzindo que a excludente de culpabilidade, prevista no art. 39 do CPM, foi
desconsiderada pelo Juízo a quo, motivo pelo qual expõe e, ao final, pede, in verbis:
12. O acusado, com sua vontade viciada, recebeu ligação de sua esposa, que estava em uma
emergência médica e, em um rompante emocional, agiu sem conhecimento da ilicitude de seus
atos, tanto é que avisou à sua rendição que estava indo prestar socorro a sua ente querida,
indo em casa para tal, como era costume de toda a tripulação da Delegacia de Furnas, fato de
conhecimento do Sr. Comandante e do Sr. Imediato, uma vez que a referida OM fica situada na
minúscula cidade de São José da Barra - MG, sendo a área de jurisdição militar próxima das
residências dos tripulantes.
13. Conforme já correlacionado nos autos, a sua esposa há época dos fatos, sofreu uma crise
de labirintite, e entrou em contato com o acusado, que se viu na obrigação de socorrê-la, não
sendo do mesmo exigida conduta adversa, uma vez que por estado de necessidade e para
proteger direito de quem estava ligado por estreitas relações de parentesco, foi ao socorro de
mesma que passava por perigo certo e atual.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. A senhora THAÍS PRISCIANE DE ALMEIDA CABRAL, esposa do acusado, necessitava de
socorro médico na noite do dia 17 de março de 2023, sendo certo que o único que a poderia
socorrê-la era o marido da mesma pois a unidade médica mais próxima da cidade de São José
da Barra (sede da Delegacia Fluvial de Furnas) era a Santa Casa de Misericórdia de Passos,
situada na cidade de Passos-MG, distante há quase 36km, sem que houvesse a menor
possibilidade da referida senhora ir dirigindo até lá, em virtude de sua doença (laudos
médicos em anexo.
15. Assim sendo, a conduta do apelante, como demonstrada, se amoldou perfeitamente na
situação tipificada no artigo 39 do CPM, razão pela qual, roga pela aplicação da presente
excludente de ilicitude.
Com vistas à comprovação da morbidade que acometia a esposa do Acusado, a
Defesa anexa 2 (dois) documentos: Relatório Médico, de 25/7/2023 e Exame de
Vectoeletronistagmografia, de 18/7/2023 (evento 167, DOC2).
Nas contrarrazões (evento 171, DOC1), o MPM refuta os argumentos trazidos
pela Defesa, nos seguintes termos:
Cumpre reiterar que, repetindo sua alegação de defesa, o recorrente argumenta que praticou o
abandono de serviço para socorrer sua esposa, que estava em crise de labirintite, porém, na
instrução processual não trouxe nenhuma prova da alegação e agora, intempestivamente,
juntou com as razões recursais relatório médico e pedido de exame que descrevem que THAIS
PRISCIANE DE ALMEIDA CABRAL é portadora de [...] (evento 167, item 2), o que contraria
frontalmente o que dispõe os artigos 378 e 379, do CPPM, e viola os princípios do
contraditório e do devido processo legal, razão por que deve ser indeferida e determinado o
seu desentranhamento, por seu caráter tumultuário.
Ademais, apenas para argumentar, observa-se que tais documentos, que indicam apenas uma
condição clínica da esposa do recorrente, possuem data de emissão muito posterior ao dia do
crime praticado pelo apelante (25/07/2023 e 18/07/2023 - itens 2 e 3 do evento 167), de modo
que, mesmo que fossem admitidos no conjunto probatório, em nada confirmariam o estado de
necessidade alegado pelo condenado, que cometeu o abandono de serviço no dia 17/03/2023,
uma sexta-feira.
Aliás, o próprio sentenciado confessa que não levou a esposa a qualquer consulta emergencial
naquela data, mas adormeceu em casa, e mesmo recebendo ligação do Cb EFRAIM no dia
seguinte, lhe informando do problema com sua saída do serviço e aconselhando-o a entrar em
contato com a OM, decidiu não ligar nem ir à Unidade Militar no dia 18/03/2023 (sábado),
mesmo consciente de que seria o correto, só retornando a bordo, portanto, na segunda-feira
(dia 20/03/2023).
Portanto, nada há para ser revisto e modificado na sentença de primeiro grau, uma vez que
todas as circunstâncias de fato e direito foram sopesadas pelo juízo a quo, devendo, portanto,
ser reafirmada a condenação nos moldes em que aplicada, motivo pelo qual não havendo
razão para que sobrevenha uma reforma da sentença exarada, porquanto perfeitamente
ajustada à legislação vigente e aos fatos, requer o Órgão Ministerial seja negado provimento
ao apelo do Recorrente, confirmando-se a condenação de RHENNAN DA SILVA CABRAL,
pelos próprios e jurídicos fundamentos expostos na sentença objurgada, por ser de inteira
JUSTIÇA.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo “[...]
conhecimento do Recurso de Apelação interposto e, no mérito, pronuncia-se pelo
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovimento recursal.” (evento 7, DOC1) (Grifo do autor).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
1. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE PROVA DOS AUTOS
SUSCITADA
PELO
ÓRGÃO
MINISTERIAL,
DEVIDO
À
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS PELA DEFESA, EM SEDE DE APELAÇÃO.
A preliminar deve ser conhecida e rejeitada.
Examina-se o pleito do MPM pelo não conhecimento e desentranhamento dos
documentos juntados pela Defesa, em sede de Apelação, por violação aos princípios do
contraditório e do devido processo legal e por seu caráter meramente tumultuário.
O CPPM, em seu Título XV (Dos Atos Probatórios), Capítulo IX (Dos
Documentos), faz menção à ampla possibilidade de juntada de documentos durante o
processo penal, desde que seja dado conhecimento à parte contrária, conforme o disposto nos
arts. 378, caput e 379, in verbis:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
Art. 379. Sempre que, no curso do processo, um documento for apresentado por uma das
partes, será ouvida, a respeito dele, a outra parte. Se junto por ordem do juiz, serão ouvidas
ambas as partes, inclusive o assistente da acusação e o curador do acusado, se o requererem.
(Grifo nosso).
É inconteste que o MPM teve acesso aos documentos médicos anexados pela
Defesa e pôde se manifestar, como atesta o teor da petição das contrarrazões recursais.
Dessa forma, não houve a surpresa processual indevida e tampouco ofensa ao
devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Esclareça-se que os dispositivos acima transcritos não se referem somente à
instrução processual, pois o legislador não fez essa restrição. Os dispositivos mencionados
estão posicionados no Capítulo “Dos Documentos”, o que lhes confere amplitude para
qualquer fase do processo, como bem frisa o art. 378 do CPPM.
Ademais, em atendimento à busca da verdade real, seria incabível indeferir a
juntada dos documentos apresentados pela Defesa, ainda mais considerando a possiblidade da
outra parte poder manifestar-se sobre eles.
É o suficiente.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de desentranhamento
de prova dos autos suscitada pelo Órgão Ministerial, devido à juntada de documentos pela
Defesa, em sede de apelação.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento ao apelo da Defesa constituída de
RHENNAN DA SILVA CABRAL.
Segundo descrevem os autos, o então Cabo da Marinha RHENNAN DA
SILVA CABRAL abandonou o serviço de Cabo-Auxiliar, do dia 17/3/2023, para o qual
estava, devidamente, detalhado
1.
A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se não só pelo
evidente risco que tal comportamento acarreta à segurança das organizações militares, mas
também em face da evidente violação ao dever militar, em sua forma mais simples.
Segundo considera a doutrina, o crime de abandono é delito instantâneo, de
mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se
afasta do local onde deveria permanecer; mas, além do abandono do local, traz também como
núcleo o abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem
autorização.
Por se tratar de um crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a
ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o militar abandona o serviço
sem autorização o crime se consumou.
2.1 Autoria
A autoria delitiva restou sobejamente comprovada nos autos. Os 3 (três)
militares que integravam a equipe de serviço, juntamente com o Apelante, no dia 17/3/2023,
Terceiro-Sargento MATHEUS GORZA DA CUNHA MONNERAT, Marinheiros LUCIANO
RAMOS DA SILVA e NATHAN ANANIAS RIBEIRO, foram uníssonos ao confirmarem a
ausência do, então, Cabo SILVA CABRAL, do local onde deveria estar por força da escala de
serviço.
Soma-se aos testemunhos supramencionados, os depoimentos de 2 (dois)
militares que se encontravam de serviço no dia seguinte, 18/3/203, Capitão-Tenente
NEWTON LUIZ SANTOS DE SANTANA e Cabo CARLOS FELIPE ARAÚJO
MAXIMIANO, em que, igualmente, relataram que o Acusado não se encontrava presente na
passagem do serviço do dia 17 para 18/3/2023.
Ademais, o próprio Apelante reconhece que não estava no local onde deveria
estar cumprindo suas funções, pois alega que abandonou o serviço para socorrer sua
esposa que estava em crise de labirintite e acabou adormecendo em casa.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, por sua vez, também se encontra sobejamente
comprovada por meio das provas acostadas aos autos.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, é fato que o Sentenciado encontrava-se de serviço, na
Delegacia Fluvial de Furnas, do dia 17 para 18 de março de 2023, conforme se extrai do
Detalhe de Serviço contido nos autos do IPM.
Além disso, as provas testemunhais, em harmonia com a confissão do Réu,
confirmam a veracidade do fato que lhe foi imputado na Denúncia; embora o Réu tenha
alegado que se ausentou para prestar atendimento de saúde a sua esposa.
Comprovando de forma indubitável a materialidade do crime, cabe destacar o
depoimento do superior do Réu, Terceiro-Sargento MATHEUS GORZA DA CUNHA
MONNERAT, Contramestre de serviço no dia 17/3/2023, assim descrito na Sentença, in
verbis:
O 3º Sgt MONERAT (evento 66, vídeo 2) confirma seu depoimento na fase de inquérito e
esclarece que na noite de 17/03/2023 observou que o carro do acusado não estava
estacionado em frente à Delegacia, tendo na manhã do dia 18 perguntado sobre o réu aos
Marinheiros ANANIAS e LUCIANO, os quais não o viram a partir da meia-noite, confirmando
o fato que ele não estava a bordo apenas quando não compareceu ao quarto d'alva às 6h30,
esclarecendo a testemunha, também, que o réu não lhe pediu autorização nem reportou
necessidade de sair de bordo ou qualquer emergência doméstica e que com a ausência houve
prejuízo para a Segurança Orgânica da OM.
Enfim, há provas fartas capazes de confirmar a autoria e a materialidade do
delito em exame, não havendo, sequer, contestação da Defesa.
2.3 Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se subsome à conduta insculpida
no art. 195 do CPM, devido à correlação entre o fato e a norma (tipo penal).
Trata-se de delito descrito no art. 195 do CPM, cuja objetividade jurídica
descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar e o Serviço Militar. Incumbido o
militar de determinada função, deve cumpri-la a contento no prazo determinado, se houver,
não podendo, portanto, abandoná-la, como se descreve, in verbis:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
No caso, o núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar,
que significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao
desamparo o posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o militar deve
permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada, e, lugar de serviço, o local
onde o militar exerce suas atribuições funcionais decorrentes de suas próprias atribuições
regulamentares
2.
Menciona o texto, ainda, em sua parte final, o abandono do serviço. Pode
ocorrer que o militar esteja desempenhando suas atribuições funcionais sem que haja um
posto ou em lugar de serviço designado, como o de escolta de presos, por exemplo. Nesse
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso, cumpre-lhe executar o serviço de escolta até seu término, sem que se possa falar em
posto ou lugar de serviço. Como se trata de crime de mera conduta, ele se consuma com o
abandono por tempo considerado relevante, com a probabilidade de ocorrência de dano.
Segundo considera a doutrina, o crime de abandono é delito instantâneo, de
mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se
afasta do local onde deveria permanecer; traz, também, como núcleo, o abandono do
serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização.
Em análise aos aspectos objetivos do tipo, comprova-se no feito a inexistência
de qualquer autorização de superior hierárquico permitindo o afastamento do serviço pelo
Réu. Aliás, o próprio Réu alega que não comunicou a qualquer superior hierárquico,
apenas menciona que teria avisado ao Marinheiro LUCIANO RAMOS DA SILVA, quando
da rendição do serviço, informação por este negada na ocasião de seu depoimento.
Por se tratar de um crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a
ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o, então, Cabo da Marinha
RHENNAN DA SILVA CABRAL se afastou, configurou-se o abandono do serviço sem
autorização e o crime se consumou.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em
vista que o ato delinquente do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
militar. Nessa senda, a lesão ao bem jurídico se configurou pela ofensa à objetividade jurídica
da hierarquia, da disciplina e ao dever militar.
No tocante ao dolo, consoante as informações extraídas da prova testemunhal,
não há dúvidas quanto à caracterização do dolo direto e premedito do Réu em se ausentar do
serviço.
No caso, o elemento subjetivo é o dolo genérico. Conforme afirma
ROSSETTO, in verbis:
O dolo, a vontade livre e consciente de abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de
serviço. Precedentes assentam não haver a necessidade do ânimo definitivo. O TJM/SP
decidiu não haver necessidade de ânimo de não mais retornar para que se corporifique o
abandono de posto, por ser crime de mera conduta que, não exigindo resultado, se consuma
com o comportamento do policial militar que se afasta do posto e deixa de executar as funções
que lhe competem. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. ed. Revistas
dos Tribunais. 2015. p. 609).
No mesmo sentido ainda acrescenta, in verbis:
Crime de mera conduta cujo momento consumativo se dá com a atividade do agente – daí por
que o retorno voluntário não torna a conduta atípica. (ROSSETTO, Enio Luiz. Op. cit., p.
609).
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu, também, é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico militar, e lesionou o bem jurídico penalmente tutelado pela norma.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, a doutrina diverge quanto à relação entre o fato típico e a
ilicitude.
O falecido jurista Luiz Flávio Gomes
3 esclarece a matéria em seu artigo “A
teoria da ratio cognoscendi e a dúvida do juiz sobre as excludentes de ilicitude”. Segundo o
autor, podem-se destacar 4 (quatro) teorias com maior repercussão processual, a saber:
a) Teoria da autonomia ou absoluta independência pela qual a tipicidade não tem qualquer
relação com a ilicitude, de tal sorte que ocorrido o fato típico, não se pode afirmar que ele é
presumidamente ilícito, ainda que seja uma presunção relativa (isso ocorreu no tempo do
causalismo e, sobretudo, na construção de Beling, em 1906);
b) Teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi pela qual se há fato típico, presume-se,
relativamente, que ele é ilícito; o fato típico é o indício da ilicitude (Mayer, 1915), que deve
ser afastada mediante prova em contrário, a cargo (leia-se ônus) da defesa. Ao contrário da
primeira corrente, não há aqui uma absoluta independência entre esses dois substratos do
crime, mas uma relativa interdependência;
c) Teoria da absoluta dependência ou ratio essendi; cria o conceito de tipo total de injusto,
levando a ilicitude para o campo da tipicidade. Em outras palavras, a ilicitude é a essência da
tipicidade, numa absoluta relação de dependência entre esses elementos do tipo. Não havendo
ilicitude, não há fato típico (Mezger, 1930);
d) Teoria dos elementos negativos do tipo: tem o mesmo resultado prático da teoria anterior,
embora com ela não se confunda (como, aliás, faz parcela da doutrina), porque construída sob
bases diferentes. Por essa teoria, o tipo penal é composto de elementos positivos ou expressos
(que são as clássicas elementares do tipo penal) mais elementos negativos ou implícitos do
tipo (causas excludentes de ilicitude). Para que o fato seja típico os elementos negativos –
excludentes de ilicitude – não podem existir. Aqui também há uma absoluta relação de
dependência entre fato típico e ilícito, um pressupondo a existência do outro (Merkel etc.).
No Brasil, em que pesem entendimentos em contrário, a doutrina e a
jurisprudência majoritárias ainda se inclinam pela segunda das teorias apontadas, qual seja, a
teoria da indiciariedade ou da ‘ratio cognoscendi’ (que foi ratificada posteriormente por
Welzel).
Em termos práticos, significa afirmar que, ocorrido o fato típico, ele é
presumidamente ilícito (presunção relativa). Por essa teoria, “não é ônus da acusação provar
a inexistência de causa excludente de ilicitude, mas tão somente o que é fato típico e,
consequentemente, a inexistência de crime."
4.
É cediço, pois, que a tipicidade é indiciária da ilicitude, à luz da teoria da ratio
cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), consoante a doutrina e a jurisprudência
majoritárias.
Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em nenhuma das causas
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade), previstas no art. 42 do CPM, também
chamados tipos permissivos ou justificantes: estado de necessidade; legítima defesa; estrito
cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, mesmo se houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus
da prova aqui se inverte, cabendo à Defesa comprovar o alegado, à luz da teoria da
indiciariedade.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Réu foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de antijuridicidade
ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
2.5 Culpabilidade
Quanto à culpabilidade, a Defesa alega que, diante do problema de saúde que
acometia a esposa do Sentenciado, crise de labirintite, este ausentou-se da Organização
Militar para prestar socorro de saúde, estando assim acobertado pelo manto do estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM.
Para comprovar o alegado problema de saúde da esposa do Réu, a Defesa junta
2 (dois) documentos médicos, o Relatório Médico, de 25/7/2023 e Exame de
Vectoeletronistagmografia, de 18/7/23, ou seja, junta 2 (dois) documentos emitidos
posteriormente à data da conduta delituosa, 17/3/2023.
O teor dos documentos, por sua vez, embora indiquem uma condição clínica da
esposa do Réu e a realização de tratamento médico, não atestam a ocorrência da crise de
labirintite na noite do dia 17/3/2023.
Além disso, o próprio Réu, em seu interrogatório, confessa que não levou a
esposa para qualquer atendimento médico na ocasião, nem nos dias que se seguiram.
Vê, pois, que inexiste nos autos qualquer comprovação da existência de
perigo concreto e atual que justificasse a inexigibilidade de conduta diversa do Réu; ao
revés, a culpabilidade ficou amplamente comprovada, não havendo qualquer excludente,
diante das provas testemunhais e documentais produzidas em Juízo.
Acresce a isso o fato de que o Réu, militar com mais de 9 (nove) anos de
serviço, possuía pleno conhecimento de suas funções, missão e responsabilidades durante a
atividade para a qual estava designado; logo, seria exigível que reportasse ao Terceiro-
Sargento MATHEUS GORZA DA CUNHA MONNERAT, que era o Contramestre de Serviço
naquele dia, qualquer necessidade que tivesse de se afastar do serviço.
Dessa forma, o Réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e
poderia ter adotado conduta diversa.
Portanto, sendo o fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, a manutenção da condenação se impõe, como
forma de resguardar o caráter de prevenção geral e especial da pena.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de desentranhamento
de prova dos autos suscitada pelo Órgão Ministerial, devido à juntada de documentos pela
Defesa, em sede de apelação e de negar provimento ao Apelo da Defesa do réu RHENNAN
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA SILVA CABRAL, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367152v4 e do código CRC c00b8bcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/12/2024, às 11:49:50
1. Evento 1, INQ 3, fl. 2 do IPM – Detalhe de Serviço dos dias 17 a 23 março de 20023. O Acusado, CB-CN SILVA
CABRAL, encontra-se previsto para o serviço de Cabo Auxiliar, no dia 17 de março de 2023.
2. LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. 5. ed. São Paulo: Atlas .2010. p. 154.
3. GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio.A teoria da "ratio cognoscendi" e a dúvida do juiz sobre as excludentes de
ilicitude. Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/937720/a-teoria-da-ratio-cognoscendi-e-a-duvida-do-juiz-
sobre-as-excludentes-de-ilicitude-luiz-flavio-gomes-e-silvio-maciel. Acesso em 10 de novembro de 2021.
4. GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio.A teoria da "ratio cognoscendi" e a dúvida do juiz sobre as excludentes de
ilicitude. Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/937720/a-teoria-da-ratio-cognoscendi-e-a-duvida-do-juiz-
sobre-as-excludentes-de-ilicitude-luiz-flavio-gomes-e-silvio-maciel. Acesso em 10 de novembro de 2021.
7000488-03.2024.7.00.0000
40001367152 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR